Tribunal: STF
Processo: HC 54101
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA CUJA VERIFICAÇÃO DEPENDE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. CONFISSÃO QUE SE ALEGA TENHA SIDO OBTIDA COM VIOLÊNCIA, MAS QUE, EM SEUS PONTOS CAPITAIS, FOI RATIFICADA EM JUÍZO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.